Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO TERCEIRO AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NESSE PONTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO CORROBORANDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. CONCESSÃO DA BENESSE.

1. O pedido de gratuidade judiciária restou acolhido pelo magistrado singular no decisum atacado em relação à terceira agravante, pelo que é carecedora de interesse recursal, impondo-se, neste ponto, o não conhecimento do agravo de instrumento.

2. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.

3. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada apenas em relação ao primeiro recorrente, porquanto não aufere renda mensal suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento, porquanto é inferior a cinco (05) salários mínimos e preenche os demais requisitos, conforme precedentes jurisprudenciais. Logo, impõe-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.